Tribunal: TJMT
Processo: 0019968-27.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019968-27.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEVERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 010.019.161-40 (APELANTE), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS NA MODALIDADE CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Instituições financeiras que não se submetem aos ditames da Lei de Usura. Contudo, embora não haja limitação legal dos juros pactuados, é importante verificar se os valores cobrados estão dentro da média praticada pelo mercado para as operações equivalentes.

Laudo pericial que constatou que as taxas de juros praticadas pela instituição financeira ré durante o período analisado foram superiores às taxas médias de juros monitoradas pela autoridade monetária em operação similar.

Réu Apelante que não trouxe aos autos os contratos a fim de corroborar as suas alegações.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por HEVERSON CARLOS DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Liminar c/c Indenização por Danos Morais n. 0019968-27.2011.8.11.0041 Código 724319 (Antigo n. 877/2011) movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., julgou improcedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, afastando os pedidos do requerente nos termos da fundamentação acima expendida. De consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Sustenta que o magistrado não teceu uma linha sobre a perícia existente nos autos, ou sobre a total falta de responsabilidade da parte apelada em cumprir determinações judiciais, inclusive de instância superior, em apresentar o termo contratual com taxas de juros pactuadas entre as partes.

Argumenta que o valor de conta corrente teve uma redução de mais de 300% com o cálculo; valor este considerável e extremamente abusivo a ser cobrado de um estudante, que realmente não possuía condições de efetuar o pagamento de tal abuso.

Salienta que, ‘a situação, além de se enquadrar em revisão de cláusulas leoninas, enquadra-se na relação de consumo amparados pela Lei 8.078/1990, e especificamente, que seja considerado o direito garantido pelo artigo 6º do CDC, com o direito inversão do ônus da prova, uma vez comprovada a verossimilhança das alegações e a condição de hipossuficiência daquele que demanda, e incisos VII e VIII, bem como pelo artigo 333, inciso II do CPC, e a apresentação do documento requerido pelo Autor.’.

Acrescenta que a simples alegação de que foi extraviado e não ser apresentado no processo, não dá o magistrado o direito de julgar improcedente a ação em desfavor do consumidor menos favorecido nessa cadeia de fornecimento de prestação de serviço. Disponibilizar o contrato é uma obrigação, tal regra está claramente prevista no Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 52.

Afirma ‘ser nula de pleno direito, uma decisão em que o magistrado não se manifesta e não fundamenta sobre um ponto de extrema importância e sobre o que realmente versa a ação, os juros abusivos aplicados, a pericia realizada nos autos, a aplicação dos juros legais, ante a falta de produção de prova obrigatória da apelada, ao não apresentar o contrato bancário, cuja ordem foi inclusive de tribunal de segunda instância.’.

Reitera o pedido de concessão da justiça gratuita formulado na inicial e concedido em primeira instância, para fase recursal; requer seja declarado a nulidade da sentença proferida em primeira instância e seja proferido novo julgado pelo Tribunal, reconhecendo a ausência do contrato, descumprimento de obrigação da apelada, excesso nos juros, e homologando o valor do laudo pericial como sendo o valor devido pelo apelante; por fim, a condenação da apelada nos honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões. (id. 162638333)

Mantenho a concessão dos benefícios de assistência judiciaria gratuita ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por HEVERSON CARLOS DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Liminar c/c Indenização por Danos Morais n. 0019968-27.2011.8.11.0041 Código 724319 (Antigo n. 877/2011) movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., julgo improcedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, afastando os pedidos do requerente nos termos da fundamentação acima expendida. De consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Pois bem.

Primeiramente, vale ressaltar que em sede de recurso de apelação, foi cassada a sentença, (fls. 303/310 – autos originários); fora designada pericia e apresentado o laudo junto ao (ID 68042460 – Pág. 238/265 – autos originários).

O requerido ora apelado concordou com o laudo, com ressalvas, e permaneceu silente o requerente, certidão de (ID. 78756688); em decisão de (ID. 90061785) foi homologado o laudo pericial. Posteriormente não houve acordo.

O recurso é tempestivo, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve ser recebido em seus regulares efeitos e conhecido.

Pelo que se vê dos autos, inclusive acerca do julgamento de Agravo de Instrumento nº. 150889/2015 e Apelação nº. 100728/2017 por dependência a este, interpostos anteriormente por ambas às partes, impõe-se a reforma da sentença proferida em primeira instância, haja vista que o magistrado não se manifesta e não fundamenta acerca da pericia realizada nos autos, a aplicação dos juros legais, ante a falta de produção de prova obrigatória da parte requerida ora apelada, ao não apresentar os contratos bancários, cuja ordem foi inclusive de tribunal de segunda instância.

A meu ver, a presente demanda não poderia ser julgada com a aplicação do artigo 373, I, do CPC, porque ausente prova essencial determinando a juntada pela parte ré a solução do feito, o que obsta a obtenção da verdade.

Ainda, a produção de prova contratual não é uma obrigação que deve recair sobre o autor, quando este não possui cópia, e nunca lhe foi fornecido; sendo esta obrigação da instituição bancária, em atendimento ao Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova concedida nos autos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PLEO AUTOR, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Tendo em vista que a relação estabelecida entre as parte é de consumo, e sendo possível ao magistrado verificar a hipossuficiência do consumidor na patente diferença de facilidade de produção de provas em relação à instituição financeira, dotada de melhores recursos para defender seus interesses, deve ser possibilitada a apresentação do contrato no curso da ação revisional. Recurso provido. (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0610.15.001949-1/001, Relator (a); Des. (a) João Cancio, 18ª Câmara Cível, julgamento em 15/12/2015, publicação da Súmula em 22/01/2016) – RAI Nº. 150889/2015, julgado em 23/02/2016.

No mérito, em conformidade com o assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, no Sistema Financeiro Nacional, em regra, há liberdade para a pactuação dos juros remuneratório, logo, instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como já dispõe a Súmula 596/STF, salvo em situações excepcionais.

Ainda, a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é suficiente para configurar abusividade, bem como, são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

No mesmo sentido, afirma o Min. Luis Felipe Salomão, que:

"a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg no REsp 881.383, DJ de 27.08.2008).

Portanto, em casos excepcionais, em que verificada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios.

Assim, a análise da abusividade deve ser feita de acordo com a taxa média fornecida pelo Banco Central do Brasil - BACEN, considerando que dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.

Ademais, o STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu como parâmetros, que são consideradas abusivas as taxas de juros superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média.

Deve ainda ser observado que embora o apelado alegue que as taxas e o método de cálculos aplicados estão previstos no contrato, devidamente intimado para apresentar os contratos com todos os seus termos, se restringiu a fornecer os extratos da conta corrente da autora, o que limitou a perícia, que teve a maior parte dos quesitos do réu prejudicados em razão da ausência do referido documento.

Competia ao credor apresentar o instrumento contratual onde consta o detalhamento da negociação a fim de corroborar as suas alegações, em especial, os encargos e a anuência da parte autora com os limites de créditos concedidos na sua conta.

Assim, a desídia do credor na exibição do instrumento contratual indispensável à prova de regular fixação de encargos associada à conclusão do laudo pericial frustra a pretensão do ora apelante.

Dessa forma, no presente caso, diante dos fatos narrados, das manifestações das partes, dos documentos juntados, considerando a prova técnica pericial contábil produzida e concordância da parte apelada, resta-se incontroverso que o autor fez uso de produtos tais como cartão de crédito e cheque especial, o que gerou as cobranças objeto da lide.

Conforme o laudo pericial contábil (id. 162638315), as taxas de juros aplicadas pelo réu nas cobranças de saldo de conta corrente e saldo devedor de cartão de crédito feitas ao autor são abusivas, uma vez que houve a cobrança mensal de juros cumulativamente em ambos os contratos.

Consequentemente, essas devem ser revistas e reajustadas ao parâmetro da média de mercado, fato esse, que nos termos do laudo pericial, enseja um saldo de R$ 3.673,77 (três mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos) – saldo conta corrente e R$ 4.640,41 (quatro mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e um centavos) – cartão de crédito, a favor do autor.

Dessa forma, havendo débito decorrente da inadimplência dos contratos celebrados entre as partes, que seja em liquidação de sentença calculado e feita a compensação de tais valores.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer o excesso dos juros cobrados pela apelada, e para reconhecer os valores apresentados no laudo pericial, que aplicou juros legais, na falta de apresentação dos contratos e causa superveniente na demanda acerca da concordância ao laudo homologado pela apelada.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023